Tribunal: TJSP
Processo: 1016578-79.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 a titulo de danos materiais e R$5.000,00 a titulo de danos morais. Inconformismo da parte autora quanto ao valor dos danos morais. Majoração. Cabimento. Autor que sofreu infarto do miocárdio. Necessidade de cirurgia urgente. Recomendação médica de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 a titulo de danos materiais e R$5.000,00 a titulo de danos morais. Inconformismo da parte autora quanto ao valor dos danos morais. Majoração. Cabimento. Autor que sofreu infarto do miocárdio. Necessidade de cirurgia urgente. Recomendação médica de transporte do autor, em UTI-móvel, à hospital capacitado para a intervenção cirúrgica. Dor, desespero e angústia causados pela negativa de atendimento da ré quanto à prestação de serviço de ambulância UTI-Móvel. Danos morais majorados para R$16.000,00. Precedente desta Câmara. RECURSO PROVIDO.